Tribunal: TCU
Processo: 013.590/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar do Exército em razão da realização de saques irregulares de benefício pensional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar do Exército Brasileiro em desfavor do Sr. João Bosco de Almeida Costa, viúvo da pensionista militar, Sra. Maria da Conceição Mendes Macedo, em razão da realização de saques do benefício pensional de sua esposa após o passamento desta. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea d , 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João Bosco de Almeida Costa, condenando-o pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 03/11/2015 1.868,35 02/12/2015 10.794,87 05/01/2016 9.251,10 02/02/2016 9.250,92 02/03/2016 9.250,92 04/04/2016 9.250,92 03/05/2016 9.250,92 02/06/2016 9.250,92 04/07/2016 15.638,89 02/08/2016 9.250,72 02/09/2016 9.726,29 04/10/2016 10.674,39 03/11/2016 10.665,72 02/12/2016 15.443,13 03/01/2017 10.665,70 02/02/2017 11.239,01 02/03/2017 11.239,01 9.2. aplicar ao Sr. João Bosco de Almeida Costa a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.